Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DERLI ROGERIO CARVALHO, EDGAR DE SOUSA SANTOS, FRANCIR MARQUES FILHO, JOSE BEZERRA MAIA, SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL, VALMIR GOMES DE CASTRO, YVAN MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta contra o Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal e outros, segundo a qual o crédito do agravante, embora ostente natureza alimentar, não goza do mesmo status dos créditos trabalhistas. O agravante relata que, no processo originário, foram realizadas várias penhoras no rosto dos autos, principalmente relacionadas a ações trabalhistas. Explica que, no referido processo, houve arrematação de bem pertencente ao Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal e que as parcelas correspondentes são depositadas mensalmente em Juízo. Informa ter firmado contrato com o executado (supramencionado sindicato) para prestação de serviços jurídicos e relata não terem sido adimplidas as obrigações contratuais (pagamento dos honorários advocatícios). Relata que, em razão do referido inadimplemento, propôs Ação de Execução de Título Judicial que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Afirma que este determinou a penhora no rosto dos autos da Execução Fiscal no valor correspondente ao crédito do ora agravante: R$ 153.853,39 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). Afirma que a verba pleiteada se refere a honorários advocatícios, os quais defende ostentarem caráter alimentar, nos termos do disposto na Lei n. 8.906/1994 e no art. 85 do CPC. Alega que a verba honorária trabalhista deve se sobrepor aos créditos que não se originam de verba trabalhista, mas que a verba do causídico discutida deve ser incluída na lista de pagamento trabalhista. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Informa que, nos autos da Execução Fiscal (n. 0001391-11.2006.8.07.0001), há diversos credores trabalhistas que efetivaram ou que estão a efetivar penhora no rosto dos autos. Defende que, nos termos do art. 908 e 85, §14, todos do CPC, em razão de o seu crédito possuir a mesma natureza dos créditos trabalhistas - ambos créditos preferenciais -, deve ser respeitada a anterioridade das penhoras realizadas nos autos. Transcreve jurisprudência e destaca que, nos termos do Tema Repetitivo n. 637 do Superior Tribunal de Justiça, os créditos referentes a honorários advocatícios têm caráter alimentar e podem ser equiparados aos créditos trabalhistas, o que confere aos seus titulares privilégios no concurso de credores. Afirma que o art. 24, da Lei n. 8.906/1994, prevê que os honorários constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Argumenta que, apesar de não definir os honorários advocatícios como verbas trabalhistas, equipara-os ao mesmo grau de privilégio dessa categoria nas hipóteses de concurso de crédito, precisamente por possuírem a mesma natureza. Conclui que deve ser incluído na lista de credores trabalhistas e, consequentemente, que deve ser imediatamente liberado o valor penhorado por meio de alvará. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o conhecimento e provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento de que seu crédito possui a mesma natureza dos créditos trabalhistas, respeitando-se a anterioridade das penhoras realizadas. Preparo regular (ID 14432357). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0723438-15.2018.8.07.0001) contra o Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, com o objetivo de receber crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios. No supramencionado processo, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos da Ação de Execução Fiscal n. 2006.01.1.080562-0, em trâmite na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no qual houve arrematação de imóvel da parte executada. Referida determinação teve como objetivo a reserva de crédito do agravante que, até 10/08/2018, correspondia a R$ 153.853,39 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). O Juízo de Execução Fiscal efetuou a referida penhora no rosto dos autos, mas decidiu que o crédito a ela relativo, embora de natureza alimentar, não decorre especificamente da legislação trabalhista, razão por que não goza do mesmo status dos créditos trabalhistas. Determinou a expedição de ofício ao Juízo que requereu a penhora, no qual esclareceu: O crédito referido, embora de natureza alimentar, não decorre especificamente da legislação trabalhista, ou seja, decorrente de vínculo empregatício de caráter continuado, não eventual e com relação de subordinação. Assim, deve receber preferência na ordem estrita prevista em legislação, não gozando do mesmo status dos créditos trabalhistas. Em relação a penhora no rosto dos autos do presente processo determinada por decisão exarada nos autos do processo no 0723438-15.2018.8.07.0001 (2a Vara Cível de Águas Claras) esta foi efetuada em 18 de fevereiro de 2019. O valor depositado no presente feito até o presente momento foi de R$ 9.044.469,19 (nove milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos) e o valor ainda remanescente em conta judicial é de R$ 6.042.854,81 (seis milhões, quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Excluindo-se os créditos trabalhistas pendentes de pagamento e o crédito referente à própria execução fiscal a referida penhora ocupa a segunda posição por ordem cronológica entre os demais créditos. Não há, portanto, recursos disponíveis para liberação imediata em favor do exequente FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do exposto acima. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo, em sede de cognição não exauriente própria deste momento processual incipiente, que assiste razão ao agravante. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.351.256/PR, confirmou o entendimento firmado sob o regime de recursos repetitivos, REsp n. 1.152.218/RS, no sentido de que “os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de falência.” Confira-se a ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PEDIDO DE INGRESSO NA CAUSA NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE. CONSELHO FEDERAL DA OAB. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. CRÉDITOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.152.218/RS). 1. "A lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, REPDJe 19/02/2013, DJe 01/02/2013). No presente caso, não ficou demonstrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB - o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente simples. 2. No julgamento do REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/5/2014, DJe 9/10/2014, a Corte Especial pacificou seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp 1351256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 19/12/2014) Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no EREsp n. 1.351.256/PR, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que a orientação supramencionada é aplicável aos casos em que se discute o concurso de credores em execução fiscal. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCURSO DE CREDORES. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.152.218/RS). ART. 83, INCISO I, DA LEI No 11.101/2005 E ART. 711 DO CPC. MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS AO STJ. 1. A controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores em sede de execução fiscal. No julgamento dos embargos de divergência, utilizou-se como paradigma o acórdão proferido pela Corte Especial (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/5/2014, DJe 9/10/2014), em que se pacificou o entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. Tal posicionamento pode ser aplicado ao presente caso em que se discute sobre o concurso de credores em sede de Execução Fiscal, uma vez que, conforme consignado no acórdão paradigma, "embora a controvérsia tenha se instalado no âmbito de falência regida ainda pelo Decreto-Lei n. 7.661/1945, o entendimento eventualmente adotado é transcendente". 2. Quanto à questão referente ao limite do crédito (art. 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005), tal tema não foi devolvido ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que só se discute nos presentes autos a classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores, devendo tal ponto ser apreciado pelo juízo da execução, caso a ele for submetido. Em relação à aplicação do art. 711 do CPC, cabe ao Juízo da Execução a sua verificação. 3. Foram apresentados dois embargos de declaração pela mesma parte (fls. 703/704 e 705/706). Assim, quanto aos segundos embargos (fls. 705/706), tem-se que não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que a duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, a fim de impugnar a mesma decisão, importa o não conhecimento do recurso que foi interposto por último, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Embargos de declaração de Silvana Meire Ropelatto Fernandes e outros parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer o ponto questionado. Primeiros embargos de declaração de Valéria Maciel de Campos Lavorenti rejeitados e segundos não conhecidos. (EDcl nos EREsp 1351256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 20/03/2015)(grifos nossos) Nesse sentido é o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o recebimento do montante correspondente a honorários advocatícios contratuais, visto que não goza "de preferência sobre os créditos tributários". 2. A Corte Especial, quando apreciou os EREsp 1.351.256/PR, Relator Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe, de 19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. 3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos EREsp 1.351.256/PR, consignou que a "controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores em sede de execução fiscal." Dessa forma, não há mais dúvidas de que os honorários advocatícios estão incluídos na ressalva do art. 186 do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques), portanto preferem ao crédito tributário. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019) O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, declarou que "os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em sede de execução fiscal." Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery, a respeito da matéria: No STF e no STJ, tem sido reconhecida a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. Havia controvérsia a respeito anteriormente, pois se entendia que apenas os honorários contratualmente estabelecidos teriam papel alimentar (e os sucumbenciais estariam atrelados, talvez, àquela noção de “retribuição por honra” do direito romano). Porém, não faltam casos nos quais não há honorários contratuais, em que o advogado recebe vultosa quantia apenas quando da condenação. E, de resto, os EOAB 22 e 35 garantem ao advogado o direito a ambos os tipos de honorários (Cassio Scarpinella Bueno. A natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais [Est. Ovídio, pp. 214-232]).[1] Observar-se-á, caso exista pluralidade de penhoras sobre o mesmo crédito, a anterioridade para a distribuição dos créditos entre os concorrentes, nos termos do art. 908, §2o do CPC. Mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 437-438.